Tribunal: TJMT
Processo: 1008150-38.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008150-38.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAIKE VENTURA LEQUE DA SILVA - CPF: 004.894.351-73 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MATHEUS ARAUJO DE MORAES - CPF: 067.967.361-09 (APELANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLURALIDADE DE RÉUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” E ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, DOMICILIAR E VEICULAR.
INVIABILIDADE
. DENÚNCIA ANÔNIMA INDICANDO CARACTERÍSTICAS CONCRETAS, FUNDADAS RAZÕES. PORTANTO, ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS É DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
INAPLICABILIDADE.
MATERIALIDADE DA

MERCANCIA COMPROVADA E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PENA. APLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO.
IMPERTINÊNCIA
. DE ACORDO COM SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AÇÕES PENAIS EM CURSO É PREMISSA IDÔNEA E VÁLIDA PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DECOTE DA MAJORANTE.
IMPOSSIBILIDADE
. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE CAMPO DE FUTEBOL EM DIA DE JOGO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.
IMPROCEDÊNCIA
. UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA PARA GUARDAR O PRODUTO ILÍCITO.
RECURSO IMPROVIDO
.

1.
A busca pessoal, veicular e domiciliar foram oriundas de denúncia concreta na qual indicou as características dos envolvidos, não se tratando de mera intuição policial, ademais, a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. Por essa razão, não há falar sobre absolvição por insuficiência probatória, visto a inexistência de qualquer ilegalidade efetivada no decorrer do procedimento e do processo.

2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
. (HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021)

3. A desclassificação do crime de tráfico para o uso é impertinente, visto que comprovada a mercancia ilícita.

4. O crime de tráfico de drogas foi cometido nas imediações de um campo de futebol em dia de jogo, portanto, incide na majorante prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06.

5. "O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que
'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
(AgRg no RMS n. 72.490/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Maike Ventura Leque da Silva e Matheus Araújo de Moraes contra sentença proferida pelo juízo da 9ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou os réus por tráfico de drogas (art. 33,
caput
e art. 40, III da Lei 11.343/06, c/c 29 do Código Penal). (ID 193560347).

Matheus Araújo de Moraes, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime aberto e mais 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa fixados no mínimo.

Maike Ventura Leque da Silva, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa fixados no mínimo.

Irresignadas, as defesas interpuseram o apelo. Desta feita, em síntese:
1) Matheus Araújo de Moraes
pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade das provas por ferir incisos IV, LIV e LVI do art. 5º da Constituição Federal;
b)
nulidade em razão da inobservância de garantias fundamentais e processuais penais; no mérito;
c)
afastamento da majorante;
d)
desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. (ID 193560374);
2) Maike Ventura Leque da Silva
pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade das provas obtidas; no mérito, absolvição por insuficiência probatória;
b)
aplicação do tráfico privilegiado
c)
afastamento da majorante;
d)
restituição de veículo (ID 193560357).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 193560377).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento dos recurso (ID 202986651) sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DO PLEITO COMUM DE MAIKE VENTURA LEQUE DA SILVA E MATHEUS ARAÚJO DE MORAES. 1.1 NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FATOS QUE JUSTIFICARAM A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. 1.2 AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS FOI PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL. 2. DO PLEITO DE MAIKE VENTURA LEQUE DA SILVA. 2.1 NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA REALIZADA EM TERRENO BALDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O TERRENO PERTENCIA AO RÉU. DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA SEGUNDA LOCALIDADE INDICADA PELO RÉU. 2.2 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2.3 RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ERA UTILIZADO PARA A TRAFICÂNCIA. HIPÓTESE DE PERDIMENTO DO BEM. 3. DO PLEITO DE MATHEUS ARAÚJO DE MORAES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS.
PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no bairro novo horizonte, uma pessoa que não quis se identificar, aproximou-se de policiais militares e relatou que dois indivíduos em um veículo Ford Ka de cor branca estavam realizando tráfico de drogas em uma extremidade do campo de futebol, inclusive indicando as características, tais como, um deles vestido de camiseta preta e outro de camiseta vermelha e calça jeans. Diante das informações, os agentes estatais se deslocaram até o local momento em que observaram de certa distância para comprovar o que foi alegado pelo cidadão anteriormente. Ato contínuo, após verificada a circunstância criminosa, na tentativa de realizar a abordagem houve resistência, desobediência e tentativa de entrar em luta corporal. Em razão disso, a polícia utilizou o uso de algemas para evitar consequências mais graves.

Ainda nesse contexto, foi realizada a busca pessoal e, no bolso de Matheus continha três porções de maconha, nos bolsos de Maike, seis porções de maconha, três porções de cocaína, duas pedras pequenas de pasta base e o valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco) reais.

No veículo, foi localizado um rolo de papel filme, o que justificou realizar busca minuciosa e foram encontrados seis porções de cocaína, pedra de pasta base, vinte porções de maconha, balança de precisão, R$ 100,00 (cem) reais e cinco aparelhos de celulares.

Antes de se deslocarem, uma criança chamada Alifer Gabriel de 10 anos se identificou como filho como filho de Maike, os policiais entraram em contato com a mãe e combinaram de leva-lo até a residência. Feito isso, adentraram e no local indicado por Maike, a polícia encontrou mais dez porções de maconha.

Nota-se, portanto, que as circunstâncias que levaram a realizar a busca pessoal, veicular e domiciliar se deram por meio de uma denúncia indicando características dos envolvidos na empreitada criminosa, ademais, tudo que foi delatado corroborou-se antes mesmo de realizar o procedimento policial. Tudo se desenvolveu com fundadas razões, assim, n
ão há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas,
resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Tudo
isso evidencia a situação de flagrância da apelante, enquanto na posse de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça preconiza que, para justificar as buscas pessoais, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja cometendo algum crime, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar"
. 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo). 4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ- AgRg no HC: 789491 PR 2022/0386481-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Em sentido semelhante, esta Corte de Justiça deixou assentado recentemente que:

“
São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
.”
(N.U 1000158-45.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.03.2023, publicado no DJE de 15.03.2023)

Pelas razões acima expostas, verifico que não se trata de abordagem derivada de mera intuição policial ou impressões subjetivas, mas que originou-se de
denúncia anônima
, de informações concretas que chegaram ao conhecimento da polícia, indicando que determinadas pessoas estavam em um veículo nas proximidades do campo de futebol do bairro cometendo o crime de tráfico de drogas, vale ressaltar, que neste contexto estava ocorrendo uma partida de jogo, tanto é que em juízo os recorrentes confirmaram que foram até o local para assistir a partida de futebol, por esta razão,
não assiste razão a defesa no tocante à retirada da agravante do artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06.

A desclassificação pretendida do crime de tráfico de drogas para o de uso previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 não comporta acolhimento, isto porque, a materialidade da mercancia criminosa está comprovada nos autos por meio do total de porções de drogas apreendidas, bem como, a diversidade entre elas e ainda, balança de precisão. Ademais, de forma harmônica, coesa e firme os depoimentos dos policiais perante o contraditório e ampla defesa aduziram que observaram os recorrentes indo até certa pessoa, estavam passando algo e recebendo por isso.

Ainda, a condição de usuário não exclui a caracterização do crime de tráfico de drogas, nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria:

“
Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva.
Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”

(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Quanto a minorante do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º da Lei 33.343/06 o compulsar dos autos revela que se torna incabível tal aplicação, isto porque, é notória a dedicação de Maike em atividade criminosa, inclusive, no crime de tráfico de drogas pois responde outra ação penal por suposta prática de delito semelhante.

Nessa senda é o entendimento Superior Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes
. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 900g de maconha e 213,622g de cocaína e o registro de que o paciente ostenta diversas ações penais destoam de quadro de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Precedentes. 3. Habeas Corpus indeferido. (HC 143498, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158

DIVULG 06-08-2021

PUBLIC 09-08-2021)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.* 2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
. *3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.

(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021)

À propósito, o aresto de minha relatoria:

“A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi bem afastada, em razão das circunstâncias do flagrante, em que foram apreendidos petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, balança de precisão, rolo de papel filme, faca de cozinha, estilete e bacia com tampa, bem como R$ 2.123,00 em espécie, bem como a apreensão de 1.160,40 gramas de maconha, na forma de dois tabletes e diversas porções em tamanhos diferentes, e 2,4 gramas de droga conhecida por cocaína,
elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.”
(...) (AgRg no HC n. 797.340/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

(N.U 1005701-15.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023

O laudo pericial limitou-se a analisar os itens de fábrica do veículo, quais sejam, número do chassi, número do motor e lacre, deixando de ter finalidade específica.

De outro lado, o policial João Batista, em juízo, aduziu que ao questionar Maike, afirmou ser dono do carro e está em nome de terceiro porque ainda não havia transferido para seu nome.

Ademais, todo o contexto fático probatório evidencia a prática do delito de tráfico de drogas que se utilizou do veículo na empreitada criminosa, em razão disso o perdimento do bem, deve ser mantido.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO PARA O TRÁFICO DE DROGA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM FORMULADO POR TERCEIROS INDEFERIDO. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE. TESE FIXADA NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 647 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 267/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. "O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que
'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.'
(Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)" (AgRg no AREsp n. 2.419.773/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2024). 2. Ademais, ainda que assim não fosse, a Corte Estadual asseverou que a discussão acerca da habitualidade do uso do carro para a prática do tráfico demandaria instrução probatória, inadmissível na via estreita do mandado de segurança. Referido fundamento se amolda a precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ acerca do tema. 3. No que diz respeito à Súmula 267/STF - segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição - sua incidência tem sido afastada no caso de mandamus impetrado por terceiro alheio ao processo criminal, quando demonstrada a impossibilidade de ciência da decisão judicial e consequente inviabilidade de interposição da apelação prevista no art. 593, II, do Código de Processo Penal - CPP. Todavia, não é o caso de mitigação do referido verbete sumular, porquanto, nos termos do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, "os impetrantes ajuizaram o Incidente de Restituição de Bem Apreendido nº 0012582-69.2023.8.16.0013, pedido que restou rejeitado em 22/06/2023, em razão da sentença proferida na ação penal (PROJUDI - Processo: 0012582-69.2023.8.16.0013 - Ref. mov. 13.1)" (fl.59). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no RMS n. 72.490/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Ante o exposto,
conheço
das apelações interpostas e, no mérito, as
improvejo
. Via de consequência,
mantenho incólumes todos os termos da sentença tal qual prolatada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024